Tribunal: STF
Processo: RE 571391
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. 1. Matéria não arguida nas fases processuais 
   anteriores. Impossibilidade de inovar o feito em agravo 
   regimental. 2. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade 
   pelo Tribunal de origem do dispositivo legal questionado, não há 
   como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b 
   do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 3. Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.